Tribunal: STF
Processo: ARE 842139
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUPRESSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.